Tribunal: STF
Processo: ARE 1498425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. OFENSIVIDADE AOS BENS TUTELADOS PELA NORMA. CONTEXTO FÁTICO DA PRÁTICA DELITIVA QUE DENOTA A PERICULOSIDADE SOCIAL E O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE.



    2. DESCLASSIFICAÇÃO, EX OFFICIO, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI DE ARMAS. NECESSIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.847/2019, E PORTARIA Nº 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.



    3. DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. CÁLCULO REALIZADO NA FORMA LEGAL.



    4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente